Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. OBJETOS DESPRENDIDOS DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA.
1. Impõe-se o dever de indenizar quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam a conduta culposa, o dano ocorrido e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
2. A empresa é responsável pela manutenção do seu próprio veículo e pelo manuseio dos objetos presos a este, de modo que deve ser responsabilizada pelos danos causados pela soltura de peças que causarem acidentes no trânsito, não podendo ser imputada a responsabilidade solidária ao motorista, que é responsável apenas pela condução do veículo.
3. Apelação provida.